Tribunal: TJSP
Processo: 2274169-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274169-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes ANDRÉ
RICARDO GANZAROLLI e SIMONE PISTONI GANZAROLLI, é agravado CONGESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274169-76.2019.8.26.0000 -Voto no 39159 - VCA
2
Voto no 39159
Agravo de Instrumento no: 2274169-76.2019.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba
Agravantes: André Ricardo Ganzarolli e Outra
Agravados: Congesa Engenharia e Construções Ltda.
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Promessa de
compra e venda. Rescisão. Tutela de urgência. Indeferimento.
Pedido para a exclusão do nome do cadastro de inadimplentes.
Ação de rescisão contratual julgada em 1o e 2o Instâncias. Recurso
especial pendente para mera apreciação do percentual de retenção.
Presença dos pressupostos para a concessão da medida. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interpostos
por ANDRÉ RICARDO GANZAROLLI e OUTRA, nos autos do
cumprimento de sentença movido por CONGESA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA., contra r. decisão de fls. 347/348, que indeferiu o
pedido de tutela provisória.
Insurgem-se os Agravantes sustentando, em
síntese, que a empresa agravada ingressou com a ação de execução de título
extrajudicial visando o recebimento de parcelas oriundas de financiamento
imobiliário no valor de R$ 301.516,54 (trezentos e um mil, quinhentos e
dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos).
Contudo, esclarecem que a demanda executiva
está suspensa desde a distribuição, tendo em vista a existência de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274169-76.2019.8.26.0000 -Voto no 39159 - VCA
3
rescisão contratual n. 1003156-21.2017.8.26.0248, julgado procedente em
primeira e segunda instância, havendo discussão apenas com relação ao valor
da retenção, sendo fixado pelo E. Tribunal de Justiça o percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o montante efetivamente pago.
Informam que houve interposição de Recurso
Especial pela Agravada, porém referido recurso não foi admitido. Salientam
que há apontamento nos órgãos de proteção ao crédito em nome dos
Agravantes em razão da distribuição da demanda executiva que se encontra
suspensa, sendo fator prejudicial para obtenção de linhas de crédito para suas
empresas.
Enfatizam que estão presentes os requisitos
para a concessão da medida, tendo em vista a possibilidade de prejuízos.
Por fim, pleiteiam a concessão da tutela
recursal, com expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que
seja excluído os nomes dos Agravantes do rol de insolventes enquanto a
demanda executiva permanecer suspensa.
Por fim, requerem a concessão de efeito
suspensivo ativo.
A liminar foi deferida (fls. 355/357). As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 360/361.
A empresa agravada não apresentou contra-
minuta (fls. 364).
É o relatório.
O recurso merece guarida.
A concessão da tutela de urgência depende da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274169-76.2019.8.26.0000 -Voto no 39159 - VCA
4
presença dos três requisitos exigidos pela lei processual: probabilidade do
direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
No caso dos autos, verifica-se que o
cumprimento de sentença está suspenso, em razão da existência de ação de
rescisão
contratual
interposta
pelos
agravantes
(processo
no
1003156-21.2017.8.26.0248), na qual foi julgada procedente em primeira e
segunda instância, porém ainda há discussão em relação ao valor da retenção
em sede de recurso especial, pois o E. Tribunal de Justiça fixou em 20%
(vinte por cento) o percentual de retenção sobre o montante efetivamente
pago.
Diante de tais apontamentos, clara está a
presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista
a possibilidade de restrição do crédito dos agravantes.
Assegurar o recebimento do crédito direto, bem
como proteger o mercado e o comércio são sim as funções do órgão de
proteção ao crédito, porém enviar-lhes nomes de devedores indevidos
constitui ato ilícito que deve ser reparado indubitavelmente. No entanto, a
questão aqui demostrada é peculiar, na medida em que na ação interposta
pelos agravantes já houve a declaração de rescisão do contrato, sendo
discutido apenas o percentual da retenção.
Logo, não é possível a manutenção do
apontamento em face dos agravantes que, por certo, poderá acarretar gerar
danos de difícil reparação.
Deste modo, restou claro a presença do
requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, razão
pela qual deve ser reformada a r. decisão para que seja concedida a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274169-76.2019.8.26.0000 -Voto no 39159 - VCA
5
urgência para determinar que o nome dos agravantes sejam excluídos dos
cadastros de proteção ao créditos em virtude dos débitos discutidos nos autos.
Portanto, a r. decisão deverá ser modificada,
tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de
urgência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator